Tribunal: CARF
Processo: 16349.000451/2010-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.000451/2010-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.464 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2004 a 30/06/2004
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
É válido o despacho decisório que apresenta todas as informações necessárias
para o entendimento do contribuinte quanto aos motivos da não homologação
da compensação declarada.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Despacho Decisório oferece as condições necessárias para que o contribuinte
conheça o procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao lançamento.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TODAS AS ALEGAÇÕES.
INOCORRÊNCIA.
Conforme jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, já na
vigência do CPC/2015, o julgador não está obrigado a responder todas as
questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão; é dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
RETIFICAÇÃO
DAS
DECLARAÇÕES. DUPLICIDADE. INOCORRÊNCIA.
O erro na apuração da contribuição do qual decorre o pagamento indevido ou a
maior deve ser refletido nos demonstrativos e demais declarações apresentadas
à Administração Tributária, não se configurando duplicidade na apropriação de
créditos a respectiva retificação acompanhada de apresentação de pedido de
restituição ou declaração de compensação com o uso do referido crédito.
DESCONTOS INCONDICIONAIS. EXCLUSÃO. INDICAÇÃO EM NOTA
FISCAL OU FATURA. EXIGÊNCIA.
Os descontos incondicionais, como parcelas redutoras do valor de venda ou da
prestação de serviços, para efeitos fiscais, devem constar expressamente da
nota fiscal ou fatura correspondente, conforme preceitua o item 4.2 da IN SRF
51/78, com fundamento nos arts. 96, 100 e 115 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16349.000451/2010-26
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.464 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000451/2010-26

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de
Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

Relatório
Adoto o relatório produzido pela Delegacia Regional de Julgamento visto que
melhor descreve os fatos.
Trata-se de exame da Declaração de Compensação (Dcomp) no
19590.20164.230206.17.04-6063 por meio da qual o contribuinte visa à utilização de
R$ 1.198.709,51, em valor original, decorrentes de pagamento indevido ou a maior de
Cofins de 06/2004, para compensação de débitos em valor total de R$ 1.516.007,92.
Em procedimento de fiscalização, a autoridade fiscal examinou a apuração da
contribuição do período em questão e glosou as devoluções de vendas, por constatar que
se trata de descontos incondicionais concedidos a clientes da pessoa jurídica,
decorrentes de faturamentos anteriores em valor superior ao devido e, segundo a IN
SRF n.° 51/1978, descontos incondicionais seriam abatimentos concedidos em notas
fiscais que não dependem de evento posterior à emissão desses documentos. Ademais, o
contribuinte não teria comprovado tais valores, já que apresentara à Fiscalização
somente o extrato da Conta no 32410100 (fl. 140).
Além do que, segundo a autoridade fiscal, os ajustes positivos de créditos no valor de
R$ 1.201.902,22 estão indevidamente inseridos na apuração da contribuição
(f1:138/verso), linha 26; por duplicidade na utilização do crédito, de um lado na
dedução e de outro na restituição de pagamento indevido ou a maior, devendo ser
glosados.
Em consequência das glosas supracitadas, não reconheceu o crédito pleiteado e não
homologou a compensação pretendida (fls. 180/185). A ciência ao sujeito passivo se
deu em 11/02/2011 (fl. 187).
Inconformado, o sujeito passivo apresentou em 15/03/2011 a manifestação de
inconformidade de fls. 187/201, por meio da qual sustenta, em síntese, que:
Em preliminar, a nulidade da decisão, por insuficiência do procedimento fiscalizatório e
por cerceamento ao direito de defesa, uma vez que, no processo administrativo, a
decisão deve conter a origem e a natureza do crédito tributário, mencionar o dispositivo
legal em que se fundamenta e a descrição completa dos fatos que ensejam a não-
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.464 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000451/2010-26

homologação de compensação. É imprescindível que o sujeito passivo conheça as
acusações que lhe são imputadas para que possa exercer seu direito de rebatê-las.
No caso em tela, contudo, não teria sido esta a conduta verificada pelo auditor fiscal.
Com efeito, a partir da leitura que se faz do despacho decisório, não se permite à
Recorrente identificar a razão pela qual o auditor fiscal entende que o crédito no valor
de R$ 1.201.902,22 apurado e informado teria sido apropriado em duplicidade pela
Recorrente, impossibilitando por completo o exercício do direito ao contraditório e à
ampla defesa.
Aduz também que a não-apresentação de cópias de notas fiscais de devolução, por si
só, não caracteriza a inexistência absoluta do direito ao crédito de Cofins, especialmente
quando esclarecido pelo contribuinte que as devoluções referem-se única e
exclusivamente a descontos incondicionais concedidos a clientes em razão de
faturamentos anteriores em valor maior que o devido.
No mérito, argumenta que a atividade de distribuição de gás natural não comporta, em
hipótese alguma, devolução do produto por parte do consumidor. Assim, eventuais
equívocos no cálculo dos valores faturados somente podem ser corrigidos mediante
ajustes em faturas posteriores, conforme procedeu a Recorrente no mês de junho de
2004, registrando a titulo de devoluções as importâncias que haviam sido faturadas a
maior em períodos anteriores.
Assim, no que diz respeito às notas fiscais representativas de descontos incondicionais
originários de faturamentos anteriores, não se atentou o auditor fiscal ao fato de que os
valores informados na referida rubrica não correspondem a efetivas devoluções de
mercadorias, mas sim, a descontos incondicionais concedidos a clientes em razão de
faturamentos realizados a maior em períodos anteriores, conforme documentação
contábil apresentada e esclarecimentos prestados nos dias 30/12/2010 (docs. 25 a 27) e
13/01/2011 (docs. 30 e 31).
Com efeito, os referidos "descontos incondicionais" são realizados antes do cálculo do
valor de cada fatura emitida aos clientes da Recorrente, com o objetivo de corrigir,
mediante compensação em fatura, o montante devido pelos respectivos clientes, sempre
que identificado um faturamento a maior em período anterior.
Já em relação à duplicidade, a totalidade dos créditos informados no campo "Ajustes
Positivos de Créditos" do Dacon relativa ao mês de junho de 2004, no valor de R$
1.201.902,20, encontra-se lastreada em farta documentação apresentada ao Sr. Auditor
Fiscal nos dias 30/12/2010 (docs. 25 a 27) e 13/01/2011 (docs. 30 e 31).
Na referida documentação pode-se constatar que os créditos apropriados pela
Recorrente no mês de junho de 2004 e informados no DACON daquele período
correspondem a: a) aquisição de bens e serviços utilizados como insumos para o
exercício da atividade de distribuição de gás natural, na forma prevista pelo art. 3°, II,
das Leis 10.637/02 e 10.833/03; b) alugueis de máquinas, equipamentos e imóveis
utilizados na atividade da empresa, conforme art. 3°, IV, das Leis 10.637/02 e
10.833/03; c) depreciação e amortização de máquinas, equipamentos e demais bens
incorporados ao ativo imobilizado, de acordo com art. 3°, VI, VII e §1°, III, das Leis
10.637/02 e 10.833/03; d) créditos presumidos de PIS e COFINS relacionados ao valor
dos saldos de abertura dos estoques existentes em 1° de dezembro de 2002 e 1° de
fevereiro de 2004, respectivamente, consoante art. 11, da Lei 10.637/02 (PIS) e art. 12,
da Lei 10.833/03.
Diante de tudo o que foi exposto, requer seja dado integral provimento à presente
Manifestação de Inconformidade, para: a) acolher a preliminar de nulidade do despacho
não-homologatório da compensação, seja pelo cerceamento ao direita de defesa seja
pela violação ao principio da verdade material; b) homologar a compensação efetuada
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.464 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000451/2010-26

por meio da Dcomp n° 19590.20164.230206.1.7.04-6063 pelo seu valor integral, no
montante de R$ 1.516.007,92, reformando-se, assim, a decisão constante do Despacho
Decisório proferido no processo administrativo n° 16349.000451/2010-26.
É o relatório.
A impugnação foi julgada procedente em parte com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2004 a 30/06/2004
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar documentalmente o direito creditório por ele
informado em pedido de restituição ou em declaração de compensação. A manifestação
de inconformidade deve vir instruída com as provas das alegações, uma vez que a
alegação, por si só, não produz modificações na análise do direito creditório.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/06/2004 a 30/06/2004
COFINS. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RETIFICAÇÃO DAS
DECLARAÇÕES.
O erro na apuração da contribuição do qual decorre o pagamento indevido ou a maior
deve ser refletido nos demonstrativos e demais declarações apresentados à
Administração Tributária, não se configurando duplicidade na apropriação de créditos a
respectiva retificação acompanhada de apresentação de pedido de resituição ou
declaração de compensação com o uso do referido crédito.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado o autuado apresentou Recurso Voluntário alegando os seguintes
tópicos:
III.1. Preliminarmente: Da nulidade decorrente da precariedade do procedimento fiscal e
consequente cerceamento de defesa.
III.2 Do mérito: Da demonstração da origem do crédito compensado.
III.2.1. Da ofensa ao princípio da verdade material.
Sendo esses os fatos, passo ao voto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.464 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000451/2010-26

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade para seu conhecimento.
Conforme exposto no relatório, trata-se de Compensação (Dcomp) no
19590.20164.230206.17.04-6063 por meio da qual o contribuinte visa à utilização de R$
1.198.709,51, em valor original, decorrentes de pagamento indevido ou a maior de COFINS de
06/2004, para compensação de débitos em valor total de R$ 1.516.007,92.
As glosas foram realizadas pelas seguintes razões, expostas no Despacho
Decisório de fls. 181/185:
(...)
13. Conforme se observa no Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais —
DACON — (fls. 87/88), no mês de Junho de 2004, o contribuinte apurou créditos com
as seguintes origens:
a. Aquisição de bens para revenda (inciso I do art. 3°, c/c inciso I do §1° do mesmo
artigo da Lei 10.833/2003);
b. Despesa de energia elétrica (inciso III do art. 3°, c/c inciso II do §1° do mesmo artigo
da Lei 10.833/2003);
c. Devoluções de Vendas sujeitas ã incidência não-cumulativa (inciso VIII do art. 3o da
Lei n° 10.833/2003);
(...)
17. Com relação ao alto valor das Devoluções de Vendas, o contribuinte foi instado a
esclarecer conforme item 6 da Intimação Fiscal n.° 231/2010 (fl. 9), e o fez à fl. 13
destes autos. Trata-se de descontos incondicionais concedidos a clientes da Pessoa
Jurídica em questão, decorrentes de faturamentos anteriores em valor superior ao
devido. Entretanto, conforme a Instrução Normativa SRF n.° 51/78, de 03 de novembro
de 1978, Descontos Incondicionais são abatimentos concedidos em Notas Fiscais que
não dependem de evento posterior emissão desses documentos, "in verbis":
Instrução Normativa n.° 51, de 03 novembro 1978
4.2 — Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas,
quando constarem da nota fiscal dos bens ou da fatura de serviços e não
dependerem de evento posterior a emissão desses documento.
18. Intimado a apresentar as notas fiscais que comprovassem Os Descontos
Incondicionais, o Contribuinte apenas apresentou extrato da Conta n.° 32410100 (f1.
115). Assim procedemos à Glosa das Devoluções de vendas no valor de 19.008.257, 61
(fl. 88), linha 11 do DACON.
19. Os ajustes positivos de créditos no valor de R$ 1.201.902 22 (um milhão, duzentos e
um mil novecentos e dois reais e vinte e dois centavos), estão indevidamente inseridos
na Apuração dos Créditos da COFINS (f1:138/verso), linha 26, pois configura-se
duplicidade na utilização do crédito, de um lado na dedução, e por outro lado na
restituição de pagamento indevido a maior, objeto de analise deste presente processo.
Portanto, este valor deve ser glosado, fins de apuração da COFINS de Junho de 2004.
20. Por fim, concluímos que o interessado não possui créditos disponíveis para
utilização em compensações: (...)
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.464 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000451/2010-26

Sendo essas as razões das glosas e, portanto, objeto da lide, passo a análise do
Recurso Voluntário.
Preliminar
Preliminarmente alega o recorrente que o Despacho Decisório é nulo por ausência
de fundamentação, decorrente da precariedade do procedimento fiscal e consequente
cerceamento de defesa, vejamos destaques:
(...)
16. O Despacho Decisório de fls. 180/185 não motivou ou fundamentou sua análise em
relação ao direito creditório objeto do Pedido de Compensação não homologado. Em
outras palavras, referido Despacho Decisório é nulo, pois a ausência de motivação
analítica da manutenção da glosa ali refletida resultou inviabilidade de apresentação de
defesa estratégica e eficaz pela Recorrente.
17. A partir da leitura que se faz do Despacho Decisório de fls. 180/185, constata-se que
este simplesmente reproduziu o conceito de “Descontos Incondicionais” trazido pelo
item 4.2 da IN SRF n. 51/88, deixando de analisar a efetiva operação da Recorrente,
inclusive acerca da impossibilidade de se proceder à emissão de Notas Fiscais de
Devoluções de Venda em razão do fato de a mercadoria comercializada (gás) não
possibilitar efetiva devolução pelo cliente.
18. É cediço que o princípio da motivação determina que a Administração Pública
deverá justificar seus atos, apresentando as razões que a fizeram decidir. Ora, os
princípios não são meras normas jurídicas, mas são as balizas norteadoras do sistema
normativo e, portanto, “violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma
norma qualquer”.
(...)
As alegações acima foram apreciadas pelo julgador de piso que concluiu pela
ausência de nulidade com os seguintes fundamentos:
Em relação às preliminares, não assiste razão à Recorrente. Isso porque, no que se refere
aos lançamentos na rubrica Ajustes Positivos de Créditos, a autoridade fiscal, no
decorrer do procedimento de fiscalização, constatou que os valores contidos na rubrica
Ajustes Positivos de Créditos teriam sido apropriados em duplicidade, pelo que efetuou
a respectiva glosa, informando na decisão a razão pela qual assim procedera.
Inicialmente é importante observar que no decorrer do procedimento de
fiscalização, constatou que os valores contidos na rubrica Ajustes Positivos de Créditos teriam
sido apropriados em duplicidade. Tal procedimento prescinde de qualquer tipo de
questionamento prévio ao sujeito passivo, bastando que a autoridade fiscal conclua a respeito da
incorreção da conduta adotada pelo contribuinte e efetue, se for o caso, os ajustes pertinentes. A
partir de tais ajustes, poderá o sujeito passivo trazer seus argumentos, como realizado no
presente PAF.
Conforme se nota, enquanto o julgador tratou do alegado “aproveitamento em
duplicidade” a recorrente alega ausência de fundamentação na glosa dos “descontos
incondicionais”. Assim, em que pese a alegação de ausência de fundamentação do despacho
decisório seja uma inovação recursal, passo à sua analise em respeito ao princípio do formalismo
moderado, aplicável ao processo administrativo fiscal.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.464 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000451/2010-26

O Despacho decisório ao tratar do pedido de crédito sobre os “descontos
incondicionados” decidiu por aplicar a glosa com a seguinte fundamentação: “Intimado a
apresentar as notas fiscais que comprovassem Os Descontos Incondicionais, o Contribuinte
apenas apresentou extrato da Conta n.° 32410100 (f1. 115). Assim procedemos à Glosa das
Devoluções de vendas no valor de 19.008.257, 61 (fl. 88), linha 11 do DACON”.
Nesse passo, conclui-se que o Despacho decisório fundamentou a sua decisão com
a razão da glosa, inclusive apresentou como motivação a ausência de juntada das notas fiscais
solicitadas, conforme já mencionado no destaque do Despacho Decisório que acima foi
replicado.
Argumenta o Recorrente que faltou à fiscalização analisar a efetiva operação da
empresa acerca do procedimento a título de devoluções das importâncias que haviam sido
faturadas a maior mediante ajustes em emissões posteriores de Notas Fiscais de Devoluções de
Venda. Trata-se de argumento dissociado de causa de nulidade do Despacho Decisório por
cerceamento de defesa, visto que a fundamentação legal esta explícita e a motivação bem
delineada.
Nesse caso o inconformismo recursal não pode ser razão para anular o Despacho
Decisório que em nada limitou o direito de defesa. As alegações preliminares, em verdade, são
afetas ao mérito e serão analisadas no momento oportuno.
Diante do exposto, rejeito a preliminar.
Mérito
No mérito cabe destacar que o julgador de piso reconheceu a procedência parcial
dos créditos, na rubrica “Ajustes Positivos de Créditos” com as seguintes conclusões:
(...)
Nesse sentido, constatou o auditor fiscal que os valores contidos em Ajustes Positivos
de Créditos teriam sido apropriados em duplicidade, de um lado pela restituição de
pagamento indevido ou a maior pleiteada e de outro pela dedução no Dacon. Essa
conclusão, no entanto, não deve prevalecer.
Isso porque, compulsando os autos, é possível perceber que os valores lançados na
rubrica Ajustes Positivos de Créditos são, na verdade, a própria diferença entre Dacon
retificador e o anterior, da qual decorreu a nova apuração e, em consequência, os
créditos ora pleiteados para compensação. Não se trata aqui de apropriação em
duplicidade, pelo contrário, e sim da necessária retificação nas declarações com o fim
de que, em nova apuração, os créditos da contribuição sejam aumentados e o tributo
devido diminuído, nascendo daí o suposto pagamento indevido.
Dessa forma, considerando que a única razão apresentada na decisão recorrida para
amparar a glosa em questão foi o fato de o auditor fiscal ter entendido que tal
apropriação teria ocorrido em duplicidade, o que não se verifica no presente caso,
entendo que tais valores devem retornar à apuração da contribuição.
(...)
Desse modo, pelas razões expostas, não acolho as preliminares de nulidade
suscitadas, e, no mérito, excluo a glosa dos valores apurados a título de Ajustes
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.464 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000451/2010-26

Positivos de Créditos e mantenho a glosa dos valores apurados a título de
Devoluções de Vendas, preservando parcialmente a decisão recorrida.
Nesse passo, a matéria recorrida se limita às glosas relacionadas aos “descontos
incondicionais” tratados como “Devoluções de Venda” que foi mantida pelo Julgado a quo, veja-
se:
Ainda no mérito, só que em relação às Devoluções de Vendas, argumenta que a
atividade de distribuição de gás natural não comporta, em hipótese alguma, devolução
do produto por parte do consumidor. Assim, eventuais equívocos no cálculo dos valores
faturados somente poderiam ser corrigidos mediante ajustes em faturas posteriores,
conforme procedeu a Recorrente no mês de junho de 2004, registrando a titulo de
devoluções as importâncias que haviam sido faturadas a maior em períodos anteriores.
Aduz também que a não-apresentação de cópias de notas fiscais de devolução, por si só,
não caracterizaria a inexistência absoluta do direito ao crédito de Cofins, especialmente
quando esclarecido pelo contribuinte que as devoluções referem-se única e
exclusivamente a descontos incondicionais concedidos a clientes em razão de
faturamentos anteriores em valor maior que o devido.
Ocorre que, seja por meio de concessão de descontos incondicionais, seja por meio de
efeivas devoluções de vendas, o sujeito passivo deve esclarecer e comprovar perante a
autoridade fiscal a correção e a consistência do seu método, o que não se verificou nesse
caso, já que, intimado a apresentar as notas fiscais de devoluções de vendas, limitou-se
a apresentar apenas os saldos da conta no 32410100, a qual nada esclarece ou comprova
em relação ao seu método. Mesmo em manifestação de inconfomidade, apenas reiterou
os argumentos apresentados durante a fiscalização sem apresentar nenhuma informação
adicional e/ou documentos que atestem a consistência do procedimento.
Dessa maneira, entendo que a referida glosa deve ser mantida.
Nesse ponto, cabe ressaltar que, ainda que não haja uma devolução física da mercadoria
(retorno do gás para a contribuinte), não há impeditivo para que a contribuinte emita
nota fiscal de devolução de mercadoria com o fim de promover os ajustes contábeis e
fiscais cabíveis, já que apura as contribuições dessa forma.
Isso porque alega que realiza o ajuste mediante concessão nas faturas seguintes de
desconto incondicional no valor do excedente do período passado e faz refletir tal
arranjo na apuração das contribuições por meio da rubrica devoluções de vendas. Só que
tal método faz com que o excedente seja abatido em duplicidade. No primeiro
momento, pela redução direta do valor do faturamento, com a diminuição do valor de
cada nota fiscal emitida - pela concessão do desconto incondicional -, e no segundo
momento pela nova redução da contribuição devida - com a inserção dos créditos de
devoluções de vendas.
Em outras palavras, deixando de lado qualquer juízo de valor a respeito da correção de
um ou de outro procedimento, utilizar-se das devoluções de vendas para tal ajuste
demandaria emissão de nota fiscal para amparar a operação de “retorno” do produto e
dos valores a ela relacionados, dispensando a concessão de descontos incondicionais em
faturas seguintes. Por outro lado, adotar os descontos incondicionais dispensaria a
apuração das devoluções de vendas no Dacon, já que cada faturamento será diretamente
reduzido na proporção do excedente no período anterior, diminuindo a base de cálculo
da contribuição.
Em relação a esse tópico a recorrente busca demonstrar o seu direito, alegando em
síntese:
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.464 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000451/2010-26

29. Prima facie, reitere-se que o acórdão recorrido não questiona a legitimidade de
aproveitamento dos créditos decorrentes de faturamento excedente nos períodos
passados, mas apenas o método utilizado pela Recorrente que, dependendo da
sistemática adotada, poderia ensejar no aproveitamento em duplicidade desses valores.
Desse modo, seria ônus da Recorrente demonstrar a inexistência desse “aproveitamento
de valores em duplicidade” e a consequente validade dos créditos apurados para que a
glosa seja cancelada.
30. O entendimento acerca do aproveitamento dos créditos em duplicidade tem origem
na época da Fiscalização, em que a Recorrente esclareceu que procedia com a concessão
de “Descontos Incondicionais” diretamente na fatura de seus clientes quando
vislumbrava que teria havido cobrança em excesso em período anterior. Assim,
entendeu o v. acórdão recorrido que poderia haver, de fato, aproveitamento duplo do
crédito, pois, num primeiro momento, a Recorrente reduziria diretamente o valor do
faturamento embasado no desconto incondicional e, num segundo momento, inseriria
tais valores em sua apuração das contribuições sobre o faturamento a título de crédito
decorrente das “Devoluções de Vendas”.
31. Ressalta o v. acórdão a quo que a Recorrente poderia apenas utilizar-se de um
dos métodos acima, ou seja, (i) para creditar-se dos valores de Devoluções de Vendas
de sua DACON, deveria oferecer à tributação das contribuições sobre o faturamento o
valor integral da nota fiscal e, por conseguinte, emitir a respectiva Nota Fiscal de
devoluções, enquanto que, (ii) caso optasse por conceder os descontos incondicionais
nas faturas dos clientes, de fato não há que se falar na emissão das Notas Fiscais de
devoluções, já que tais valores seriam excluídos diretamente da apuração das
contribuições do período.
32. Pois bem. A Recorrente ratifica que considerou na apuração de suas
contribuições sobre o faturamento o valor da receita bruta, sem excluir o desconto
concedido em razão do excedente no período anterior. Diante disso, é fato que os
descontos concedidos não ensejaram na redução da receita bruta que foi considerada na
apuração dessas contribuições no período corrente.
Com previsão legal nas leis 10.637/2002 e 10.833/2003 os descontos
incondicionais consideram-se parcelas redutoras do preço de vendas, quando constarem da nota
fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não dependerem de evento posterior à
emissão desses documentos. Os descontos concedidos após a emissão da nota fiscal de venda,
dependendo de condição ulterior e incerta para sua quantificação e confirmação, são
materialmente qualificados como descontos sob condição suspensiva (descontos condicionais).
Sobre este particular, ademais, a distinção entre o desconto condicional e o
incondicional mereceu análise na Solução de Consulta COSIT no 34, de 21/11/2013, cujo trecho
abaixo se transcreve:
“Os descontos incondicionais consideram-se parcelas redutoras
do
preço
de vendas, quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura
de serviços e não dependerem de evento posterior à emissão desses
documentos; esses descontos não se incluem na receita bruta da pessoa
jurídica vendedora e, do ponto de vista da pessoa jurídica adquirente dos
bens ou serviços, constituem redutor do custo de aquisição, não
configurando receita.
Os descontos condicionais são aqueles que dependem de evento
posterior à emissão da nota fiscal, usualmente, do pagamento da compra dentro
de certo prazo, e configuram despesa financeira para o vendedor e receita
financeira para o comprador” (seleção e grifos nossos).
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.464 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000451/2010-26

Acresce-se, porém, a tal requisito de ausência de vinculação a evento futuro e
incerto, a exigência de sua expressa indicação em nota fiscal de venda dos bens ou faturas dos
serviços, nos termos do item 4.2 da IN SRF no 51/1978, referida pela autoridade fiscal, o que
implica a conclusão pela existência de requisitos cumulativos.
No esforço em produzir prova de suas alegações, o que se vê é que a ora
recorrente transverte o desconto incondicional, em prática reiterada, onde conceitua como
“eventuais equívocos no cálculo dos valores faturados” e que tal prática estaria “de acordo com
a legislação de regência supramencionada, combinado com o registro na correspondente conta
do razão juntado aos autos” (conta 32410100 - Devoluções de Vendas), assim plausível seria
em sua construção, “torna-se possível aferir a legalidade da origem dos créditos decorrentes de
tais descontos incondicionais”.
Ora, em que pese o dever administrativo de constar da nota fiscal dos bens ou da
fatura de serviços os descontos incondicionais, assim exercendo a finalidade de gerenciar o
cumprimento da obrigação tributária, tal obrigação, ademais, ainda que de caráter acessório ou
instrumental, perfaz o requisito do art. 115 do CTN, no sentido de que seu nascedouro deve
constar na “forma da legislação aplicável”, o que compreende as instruções normativas, assim
como os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas, na condição de normas
complementares, nos termos dos arts. 96 e 100, inciso I do código mencionado, de estatura
complementar, o que tem por implicação a pertinência e procedência do lançamento ora
questionado.
Assim não há presunção e sim constatação por parte da autoridade fiscal de que há
violação aos preceitos que prezam pelo compliance tributário a aferir e deferir a exclusão dos
descontos incondicionados da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS.
Imperioso dizer que não se justifica para os fins e meios para a exclusão dos
descontos incondicionais, o argumento de que a “atividade de distribuição de gás natural não
comporta devolução do produto por parte do consumidor”, pois dado ser uma prática negocial
do contribuinte, há de ser concedido aos seus clientes no momento do seu faturamento, ou seja,
não caberia lançar mão de norma que trata de condições gerais de fornecimento de gás no Estado
de São Paulo, que estatui procedimento para devolução aos usuários de valores, frisa-se,
referente a “erros de faturamento”, ancorando-se assim para conceder os descontos
incondicionais, registrando-os a título de devoluções as importâncias que haviam sido faturadas a
maior em períodos anteriores.
Portanto, não assiste razão a ora recorrente. Mantenho o posicionamento da
decisão a quo, entendendo por procedência da manutenção da glosa ora combatida.
Conclusão
Diante do exposto, rejeito a preliminar e nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.464 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000451/2010-26

Fl. 373
DF CARF MF
Original